Tribunal: TJMT
Processo: 1010450-83.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010450-83.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUREMA SABINA DA SILVA - CPF: 594.066.311-72 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JUREMA SABINA DA SILVA - CPF: 594.066.311-72 (RECORRIDO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DESLIGAMENTO DO QUADRO SOCIETÁRIO –
DÉBITOS POSTERIORES À RETIRADA DO SÓCIO
–
DIREITO À EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – SENTENÇA RATIFICADA.

A parte impetrante tem o direito de ter seu nome excluído do cadastro fiscal estadual, vinculado à empresa, já que não mais faz parte do seu quadro societário, como, também, não deve ser responsabilizada por débitos posteriores da sociedade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Jurema Sabina da Silva, contra o ato do Superintendente de Informações da Receita Pública da SEFAZ-MT, para o fim de determinar à autoridade coatora que proceda à exclusão da impetrante do quadro societário da empresa Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda. (I. E. 13.318.624-5), com efeitos a partir da data do registro da primeira alteração contratual perante a JUCEMAT (8/8/2013), abstendo-se de imputar-lhe a responsabilidade por débitos posteriores da referida sociedade, a partir da da mencionada data (id. 78360101).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 85348960).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora que proceda à exclusão da impetrante do quadro societário da empresa Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda. (I. E. 13.318.624-5), com efeitos a partir da data do registro da primeira alteração contratual, perante a JUCEMAT (8/8/2013), abstendo-se de imputar-lhe a responsabilidade por débitos da sociedade posteriores à referida data.

Denota-se dos autos que Jurema Sabina da Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente de Informações da Receita Pública da SEFAZ-MT, objetivando obter a exclusão do seu nome do cadastro da empresa Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda., com CPNJ n. 07.957.246/0001-03 e Inscrição Estadual n. 13.318.624-5, junto à Secretária de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ-MT, em razão de não mais pertencer ao seu quadro societário desde o ano de 2013.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, ratificando a liminar, anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda à exclusão da do nome da impetrante do quadro societário da empresa Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda. (I. E. 13.318.624-5), com efeitos a partir da data do registro da primeira alteração contratual perante a JUCEMAT (8/8/2013) (id. 78360101).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia processual cinge-se na negativa do impetrado em efetuar a exclusão do nome da impetrante do cadastro da empresa Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda., com CPNJ n. 07.957.246/0001- 03 , Inscrição Estadual n. 13.318.624-5, existente junto à Secretária de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ-MT, em razão de não mais pertencer ao quadro societário desde o ano de 2013.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, porque é incontroverso que houve alteração contratual da empresa Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda., por meio da qual a Impetrante se retirou da sociedade, o que foi registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 8/8/2013.

Nota-se, portanto, que essa aludida alteração fez cessar, a responsabilidade tributária da Impetrante pelos débitos, cujos fatos geradores ocorreram em momento posterior à sua saída do quadro societário da referida empresa.

Assim, sem mais delongas, a negativa da pretendida exclusão importa em violação ao direito líquido e certo, da Impetrante, de ver seu nome excluído do cadastro fiscal estadual vinculado à referida empresa, já que não ostenta mais a posição de sócia, desde 08 de agosto de 2013, e, ao que consta, estava sendo cobrada por débitos tributários constituídos em momento posterior à sua saída do quadro societário da mencionada pessoa jurídica.

Logo, é evidente o direito, da Impetrante, de obter a pretensa alteração cadastral, bem como o dever da Administração Pública quanto a sua implantação, em observação ao princípio da legalidade.

Desse modo, os sócios que regularmente se retiram da sociedade, antes da existência do débito cobrado e que não lhes cabe quitar, se fizeram o registro da alteração social na junta comercial, esse registro levado a efeito tem a presunção de ser legítimo e ter sido feito com a observância das formalidades legais.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que proceda à exclusão do nome da impetrante do quadro societário da empresa Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda., com efeitos a partir da data do registro da primeira alteração contratual perante a JUCEMAT (8/8/2013), abstendo-se de imputar-lhe a responsabilidade por débitos da sociedade posteriores à referida data.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022